Tribunal: TCU
Processo: 008.006/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112024, modalidade Pregão e Uasg 389523 (Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (notebook educacionais e HD SSD) para oDepartamento Regional do Senac SC e para Unidades Educacionais do Senac/SC.)

Inteiro teor:
Acórdão 910/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.006/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado de Santa Catarina 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Bruna Oliveira (OAB/SC 42.633) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.6.2. dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade, identificada no Pregão Eletrônico 11/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. indicação de características e especificações exclusivas sem razoável justificativa técnica, em desacordo com o art. 25, § 1o, do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac; 1.6.3. dar ciência à representante e à Administração Regional do Senac no Estado de Santa Catarina acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 10; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.